Tribunal: TJSP
Processo: 2169292-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – Decisão agravada que permitiu a apresentação de seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade – Taxatividade do art. 151 do CTN – Seguro garantia não pode ser equiparado a dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – Decisão agravada que permitiu a apresentação de seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade – Taxatividade do art. 151 do CTN – Seguro garantia não pode ser equiparado a dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário – Entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – decisão reformada – Recurso provido.